Tribunal: TJDFT
Processo: 0745351-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS DESSA NATUREZA.
I. À luz do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, não há que se cogitar de preclusão hábil a impedir a arguição de bem de família, mediante exceção de pré-executividade, na hipótese em que a matéria, conquanto suscitada anteriormente, não foi objeto de pronunciamento judicial conclusivo.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, considera-se bem de família, insuscetível de penhora, o imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família, independentemente da demonstração de que ele não seja proprietário de nenhum outro bem dessa natureza.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.